Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA CONCESSÃO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO E REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. FEITO INSTRUÍDO COM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E COM A NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Nada a prover quanto ao pedido de exercício do juízo de retratação formulado pelo Banco porque “a simples ausência de retratação, compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354).
3. O fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária não se mostra suficiente a justificar a extinção da ação de busca e apreensão por indeferimento da inicial se comprovada a relação jurídica e o inadimplemento do réu, porque notadamente são esses os requisitos indispensáveis à propositura da ação.
4. “3. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia.” (Acórdão 1747166, 07015708720238070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Quanto à divergência entre a guia de custas (R$728,10) e o respectivo pagamento (R$670,37), destaca-se que “1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura, a relação processual cujo fim é a solução do conflito de interesses.” (TJ-DF 07087228720228070018 1673927, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023).
6. Recurso conhecido e provido.